Tribunal: TJDFT
Processo: 0718123-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718123-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA RODRIGUES QUEIROZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA CAROLINA RODRIGUES QUEIROZ (impetrante), tendo por objeto decisão proferida nos autos da ação de conhecimento n. 0704760-22.2023.8.07.0018, por meio da qual o d. Juízo da ilustre 2a Vara da Fazenda Pública do DF indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no bojo da exordial. Na origem, sobreveio sentença de mérito, no qual julgou improcedente o pedido (ID 162178381 – dos autos originais). Sabidamente, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 5 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator